Tribunal: TJDFT
Processo: 0702093-87.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E AMEAÇA. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Mantém-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, pois, embora o quantum de reprimenda fixado seja inferior a quatro anos, trata-se de réu reincidente, o que inviabiliza a aplicação de regime inicial aberto, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
2. Recurso desprovido.